Tribunal: CARF
Processo: 13819.722539/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incumbe à autoridade julgadora avaliar a necessidade da realização de prova pericial para o deslinde do feito e, caso a considere prescindível, possui plena discricionariedade para indeferi-la, desde que o faça de forma fundamentada. Súmula CARF no 163.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. POSSIBILIDADE.
Verificados os requisitos do artigo 42 da Lei 9.430/1996, está caracterizada a omissão de receita com base em depósitos bancários. É do titular da conta bancária o ônus de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou investimento e, quando for o caso, a sua tributação. Na hipótese de o titular da conta, regularmente intimado, deixar de fazê-lo, estará materializada a omissão de receita, não sendo necessária a apresentação de elementos adicionais pela Autoridade Fiscal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-GERENTE. ART. 135, III, DO CTN. DOMÍNIO DO FATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. EXONERAÇÃO MANTIDA.
É possível a atribuição de responsabilidade tributária ao sócio-gerente, ainda que não identificado ato individualizado, quando comprovado o domínio do fato e a efetiva participação na gestão da empresa. Todavia, a responsabilização exige demonstração de conduta dolosa ou infracional, não bastando a mera condição de administrador ou o inadimplemento do tributo.
No caso concreto, tratando-se de autuação por presunção de omissão de receitas restrita a um único exercício, sem evidências de dolo, fraude ou abuso de poderes, afasta-se a responsabilidade pessoal da sócia-gerente, por ausência do elemento subjetivo necessário à aplicação do art. 135, III, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.722539/2018-88
ACÓRDÃO
1003-004.454 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C&K UNIFORMES E EPI'S EIREL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO
FUNDAMENTADO.
DECISÃO
RECORRIDA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incumbe à autoridade julgadora avaliar a necessidade da realização de
prova pericial para o deslinde do feito e, caso a considere prescindível,
possui plena discricionariedade para indeferi-la, desde que o faça de forma
fundamentada. Súmula CARF no 163.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RECEITA.
POSSIBILIDADE.
Verificados os requisitos do artigo 42 da Lei 9.430/1996, está caracterizada
a omissão de receita com base em depósitos bancários. É do titular da
conta bancária o ônus de comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou
investimento e, quando for o caso, a sua tributação. Na hipótese de o
titular da conta, regularmente intimado, deixar de fazê-lo, estará
materializada a omissão de receita, não sendo necessária a apresentação
de elementos adicionais pela Autoridade Fiscal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-GERENTE. ART. 135, III, DO CTN.
DOMÍNIO DO FATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO.
EXONERAÇÃO MANTIDA.
É possível a atribuição de responsabilidade tributária ao sócio-gerente,
ainda que não identificado ato individualizado, quando comprovado o
domínio do fato e a efetiva participação na gestão da empresa. Todavia, a
responsabilização exige demonstração de conduta dolosa ou infracional,
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.454 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722539/2018-88
2
não bastando a mera condição de administrador ou o inadimplemento do
tributo.
No caso concreto, tratando-se de autuação por presunção de omissão de
receitas restrita a um único exercício, sem evidências de dolo, fraude ou
abuso de poderes, afasta-se a responsabilidade pessoal da sócia-gerente,
por ausência do elemento subjetivo necessário à aplicação do art. 135, III,
do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, dar provimento parcial para afastar a
responsabilidade tributária de Katia Cilene de Vasconcelos Pereira. Votaram pelas conclusões os
Conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
(Presidente). Designado para redigir os fundamentos do voto vencedor o Conselheiro Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Presidente em exercício e redador
designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado, substituído pelo conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

RELATÓRIO
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.454 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722539/2018-88
3
Trata-se de auto de infração e notificação fiscal do Simples Nacional, para exigência
de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS, Cofins, contribuições previdenciárias e ICMS, relativos a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2013, acrescidos de juros de mora e multa de ofício
qualificada de 150%, em razão de omissão de receita caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada. Além disso, foram considerados responsáveis tributários, com arrimo no
art. 135, III, do CTN, KATIA CILENE DE VASCONCELOS PEREIRA e ANA CLAUDIA PEREIRA OLIVEIRA
e, com base no art. 135, II, do CTN, CARLOS ANTONIO PEREIRA.
Intimados, o contribuinte, KATIA CILENE DE VASCONCELOS PEREIRA e ANA CLAUDIA
PEREIRA OLIVEIRA apresentaram uma única impugnação, sustentando, em resumo, que (i) se faz
necessária a realização de perícia técnica para análise dos créditos/depósitos relacionados aos
débitos por operações de antecipação de recebíveis em conta garantida; (ii) embora
intempestivamente, a Contribuinte retificou as declarações, conforme relatou o próprio Auditor
Fiscal, assim como requereu o parcelamento do débito, circunstâncias essas que não foram
levadas em consideração pela fiscalização em vista da ausência de espontaneidade; (iii) o exercício
da atividade fiscalizatória não pode desbordar da observância dos princípios do não-confisco e da
capacidade contributiva, eis que a atividade vinculada demanda que a autoridade fiscal, no
exercício de suas atribuições, deva lançar de ofício os valores efetivamente devidos pelo
Contribuinte, não podendo, por presunção, considerar como receitas tributáveis valores que
foram antecipados pelos Bancos com a garantia de recebíveis futuros em operação de desconto
de títulos; (iv) os extratos da movimentação financeira em contas garantidas e correntes, são
documento hábil para demonstrar que houve operações de desconto de recebíveis com seus
respectivos repasses à Instituição Financeira; (v) a multa aplicada é confiscatória, assim como não
levou em conta a conduta do contribuinte — ainda que intempestiva — em retificar as
declarações e requerer o parcelamento do imposto; (vi) sócias KATIA CILENE DE VASCONCELOS
PEREIRA e ANA CLAUDIA PEREIRA OLIVEIRA, apesar de constarem do Contrato Social da empresa,
jamais praticaram quaisquer atos de gerência, sendo que os atos sempre foram praticados
exclusivamente pelo gerente comercial e procurador CARLOS ANTONIO PEREIRA
Sobreveio a decisão da DRJ, que deu parcial provimento à impugnação para manter
parcialmente o crédito tributário lançado, excluindo (i) os valores constantes dos extratos
bancários que se referem à empréstimos e (ii) a responsabilidade tributária de ANA CLAUDIA
PEREIRA OLIVEIRA, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Os valores para os
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.454 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722539/2018-88
4
quais a pessoa jurídica apresentou comprovação quanto à origem, deverão ser
excluídos da tributação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando
desnecessárias para a solução da lide. Os documentos necessários para fazer
prova em favor do contribuinte não são supridos mediante a realização de
diligências/perícias, mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios
próprios para providenciá-los.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO.
A multa de ofício qualificada deverá ser aplicada quando identificados os casos
previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964. A eventual ofensa a
princípios constitucionais, como o do não confisco, não é enfrentada pelos órgãos
da administração federal, sendo matéria própria do Poder Judiciário o controle de
constitucionalidade das leis.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA SÓCIO ADMINISTRADOR.
É solidária a responsabilidade do sócio com poder de gestão pelos créditos
decorrentes de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração
à lei, contrato social ou estatuto. Comprovado que a conduta do sócio
administrador infringiu à lei, já que reiteradamente não foram declaradas receitas
auferidas pela empresa, resta configurada sua responsabilidade tributária
solidária pelos créditos tributários constituídos nos autos de infração.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SÓCIO QUOTISTA. EXCLUSÃO DO
POLO PASSIVO.
Inaplicável a responsabilidade prevista no art. 135, inciso III, do CTN ao sócio
quotista, sem poderes de administração, quando não restar comprovada sua
efetiva participação nos atos contrários à lei ou ao contrato social.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimados, contribuinte e KATIA CILENE DE VASCONCELOS PEREIRA interpuseram
recurso voluntário, alegando, em resumo, que (i) o indeferimento de produção de prova pericial
implicou em cerceamento do direito de defesa; (ii) o auditor fiscal desconsiderou os comprovantes
e extratos juntados relativos à antecipação de recebíveis; e (iii) não ficou demonstrado que a sócia
KATIA CILENE DE VASCONCELOS PEREIRA exercia de fato as atividades de gerência.
É relatório.

Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.454 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722539/2018-88
5

VOTO VENCIDO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O contribuinte (fl. 683), KATIA CILENE DE VASCONCELOS PEREIRA (fl. 677), ANA
CLAUDIA PEREIRA OLIVEIRA (fl. 686) e CARLOS ANTONIO PEREIRA (fl. 680) foram intimados por
carta com aviso de recebimento em 04.04.2019.
O contribuinte e KATIA CILENE DE VASCONCELOS PEREIRA interpuseram recurso
voluntário em 02.05.2019. Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235/1972, é tempestivo o recurso voluntário ora analisado.

I – PRELIMINAR
Preliminarmente, sustentam as Recorrentes que o indeferimento de produção de
prova pericial implicou em cerceamento do direito de defesa. A decisão recorrida, por sua vez,
justifica o indeferimento da prova pericial nos seguintes termos:
No caso concreto, não detectamos essa necessidade de uma apuração técnica
especializada, visto que os autos se encontram instruídos com as informações e
documentos necessários e suficientes para sua solução, que se resumem,
basicamente, na apresentação da documentação probatória da origem dos
recursos representados pelos depósitos e créditos bancários que foram
considerados, ao amparo legal, como receita omitida.
É de se destacar que a falta de apresentação da documentação probatória da
origem de todos os depósitos relacionados ao contribuinte, seja no curso do
procedimento fiscal, seja em fase de impugnação, não pode ser suprida pela
realização de perícia a requerimento do impugnante. Ou seja, a perícia não pode
ser utilizada como meio aparentemente lícito de se obter maior prazo para a
produção de provas, mormente quando estas prescindem totalmente do
conhecimento técnico de um perito, podendo facilmente ser obtida pelo próprio
contribuinte em sua movimentação financeira e contábil, sendo totalmente
dispensável a manifestação de um profissional especializado.
A alegação da exigüidade do prazo da impugnação (trinta dias) para se obter os
elementos necessários à comprovação da origem dos depósitos bancários,
considerados como receita omitida, não se sustenta. As movimentações
reportam-se ao ano de 2013 e, em se tratando de alegados empréstimos
decorrentes de operações de descontos de títulos, cumpriria ao sujeito passivo
estar munido de suas comprovações, desde a ocorrência dos respectivos fatos.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.454 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722539/2018-88
6
Ademais, temos que a ciência da pessoa jurídica ao Termo de Início de
Fiscalização procedeu-se na data de 24/04/2017 (fl. 4), com encerramento da
ação fiscal e ciência da autuada ao teor do Auto de Infração somente na data de
01/08/2018 (fl. 338), ou seja, decorrido mais de um ano do início do
procedimento fiscalizatório, e, acrescendo-se os trinta dias do período
impugnatório, teve a mesma prazo mais que suficiente para obter, nas
instituições bancárias de seu relacionamento, caso fosse necessário, os
documentos probatórios das supostas operações de adiantamento de recebíveis
(desconto de títulos).
Conclui-se, portanto, que os elementos probatórios contidos no processo são
suficientes para formar a livre convicção do julgador acerca da lide em tela, sendo
desnecessária a produção de novas provas ou informações adicionais para a
solução do litígio.
Acerca da alegada configuração do cerceamento à sua defesa em caso de
indeferimento do pedido de realização de perícia técnica contábil, relevante
enfatizar que os depósitos/créditos a serem justificados por sua origem, com
documentação hábil e idônea, foram informados à autuada no curso da ação
fiscal, em 2017. Constata-se, nos autos, que em 25/07/2017 a pessoa jurídica
tomou ciência do Termo de Intimação, pelo qual foi-lhe solicitada apresentação
de todos os extratos bancários de suas contas correntes e contas de investimento,
relativos ao ano de 2013 (fl. 145/146). Posteriormente, através do Termo de
Constatação e de Reintimação Fiscal com ciência em 09/10/2017, o Auditor-Fiscal
já informou à fiscalizada algumas constatações iniciais relativas à análise
preliminar dos extratos que foram apresentados, solicitando-lhe, inclusive,
esclarecimentos acerca das movimentações específicas de algumas de suas contas
(fl. 150/152).
A partir da ciência do Auto de Infração, do seu Relatório Fiscal e dos Anexos com
a relação dos depósitos não comprovados, em 2018, a contribuinte possuía todos
os elementos necessários e suficientes à sua defesa, tanto é que o fez: sua
impugnação é transparente ao contestar os pontos de acusação da infração
decorrente da omissão de receita em função de depósitos bancários de origem
não comprovada.
Ocorre que a contribuinte não carreia aos autos toda documentação probatória
relacionada aos depósitos, com respeito à justificação de sua origem, alegando
impossibilidade de fazê-lo pelo prazo exíguo disponibilizado à sua manifestação,
após ciência do lançamento.
Frise-se que, em verdade, como já salientado, há mais de 1(um) ano o
contribuinte já estava ciente da necessidade de comprovação da origem daqueles
depósitos, sendo que após a ciência do Auto de Infração, teve mais 30 dias para
fazê-lo.
Portanto, o cerne da questão, neste ponto, não é o cerceamento ao seu direito de
defender-se da autuação fiscal, mas, sim, a prorrogação do prazo para produção
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.454 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722539/2018-88
7
de provas relacionadas aos depósitos não comprovados que o contribuinte
deveria apresentar, no momento oportunizado pela legislação.
Sobre a prerrogativa de autoridade julgadora avaliar a necessidade de realização de
diligências ou perícias são os artigos 18 e 28 do Decreto 70.235/72:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine”.
“Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.”
Assim, resta claro que, nos termos da legislação, incumbe à autoridade julgadora
avaliar a necessidade da realização de prova pericial para o deslinde do feito e, caso a considere
prescindível, possui plena discricionariedade para indeferi-la, desde que o faça de forma
fundamentada.
Sobre o tema é, ainda, a Súmula CARF no 163, aprovada em 06.08.2021: “O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Portanto, tendo em vista que, no presente caso, a decisão recorrida motivou
devidamente o indeferimento do pedido de produção de prova pericial, não há que se falar em
nulidade em razão de cerceamento do direito de defesa.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

II – MÉRITO
II.1 – Presunção de omissão de receita com base em depósitos bancários
O art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê a caracterização de omissão de receita quando o
contribuinte, devidamente intimado, não comprovar a origem dos recursos creditados em sua
conta bancária. Confira-se:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.454 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722539/2018-88
8
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais)”.
A constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96 foi submetida ao STF que, em
acórdão julgado sob a sistemática da repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário no
855.649, concluiu que “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Diante disso, para a caracterização de omissão de receita com base em depósitos
bancários, é preciso a verificação dos seguintes requisitos: (i) existência de créditos em conta de
depósito ou investimento; (ii) regular intimação do titular da conta para comprovar a origem dos
recursos creditados; (iii) ausência de comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
origem e, consequente, tributação dos recursos, quando for o caso; e (iv) individualização dos
depósitos pela Autoridade Fiscal, com a exclusão daqueles decorrentes de transferências entre
contas da própria pessoa física ou jurídica ou, no caso de pessoas físicas, cujo valor individual não
ultrapasse R$ 1.000,00, desde a soma no ano-calendário não supere R$ 12.000,00.
Cumpre ressaltar que a presunção de omissão de receita com base em depósitos
bancários é relativa, cabendo ao titular da conta o ônus de comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou investimento e,
quando for o caso, a sua tributação. Ou seja, a Autoridade Fiscal tem o dever, apenas, de verificar
a ocorrência dos depósitos bancários e individualizá-los, para que o contribuinte, regularmente
intimado, possa comprovar que os depósitos não se subsomem à hipótese de incidência do
imposto de renda, prevista no art. 43 do CTN.
No presente caso, a Recorrente não apresentou documentos para ilidir a presunção
de omissão de receita, isto é, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta bancária, se limitando a alegar que o auditor fiscal
desconsiderou os comprovantes e extratos juntados relativos à antecipação de recebíveis, bem
como a requerer a produção de prova pericial para comprovar o alegado.
Ocorre que, como bem analisado pela decisão recorrida, exceto no que se refere
aos valores relativos aos empréstimos creditados em sua conta bancária – e que, frise-se, foram
devidamente excluídos do montante lançado – a Recorrente não comprovou a origem dos
recursos depositados em sua conta bancária, apesar das inúmeras oportunidades para tanto.
Isso porque, após a individualização dos valores creditados em sua conta bancária,
devidamente intimada, a Recorrente “limitou-se a informar, quanto a algumas das contas
bancárias, que os valores apurados pela fiscalização eram decorrentes de operações de
empréstimo (desconto de títulos), sem, contudo, apresentar os documentos que comprovassem
tais operações. Apenas esclareceu que ‘tais informações podem ser confirmadas nos extratos já
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.454 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722539/2018-88
9
encaminhados à RFB ou na mesma fonte que a Instituição recorreu para obter tal relatório’” (fls.
236).
Intimada novamente (fl. 237/239), a Recorrente apresentou os extratos indicando
os valores relativos aos empréstimos, que, frise-se, foram excluídos pela decisão recorrida do
montante lançado. E, em sede de recurso voluntário, não foram apresentados documentos ou
argumentos adicionais com relação ao tema.
Diante do exposto, mantenho a decisão recorrida com relação à presunção de
omissão de receita com base em depósitos bancários de origem não comprovada.

II.2 – Responsabilidade solidária de Katia Cilene de Vasconcelos Pereira
A responsabilidade tributária, matéria de lei complementar por força do art. 146, III,
“a” da Constituição Federal, é espécie de sujeição passiva tributária, disciplinada nos arts. 128 a
138 do CTN, que é lei formalmente ordinária, recepcionada pelo texto constitucional com força de
lei complementar.
O responsável tributário, assim como o contribuinte, é sujeito passivo da obrigação
tributária, seja ela principal ou acessória. No entanto, nos termos do art. 121, parágrafo único, do
CTN, o contribuinte mantém “relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo
fato gerador”, enquanto o responsável tributário é aquele que “sem revestir a condição de
contribuinte [tenha] obrigação [que] decorra de disposição expressa de lei”.
Isto é, o contribuinte é aquele que tem o dever de realizar o comportamento objeto
da obrigação tributária, em detrimento do próprio patrimônio. Como explica Geraldo Ataliba, “é a
pessoa que terá diminuição patrimonial, com a arrecadação do tributo [...] [estando] em conexão
íntima (relação de fato) com o núcleo (aspecto material) da hipótese de incidência”1. O
responsável, por sua vez, é aquele que “não realizando o fato gerador da obrigação, a lei lhe
imputa o dever de satisfazer o crédito tributário em prol do sujeito ativo” 2.
Ao responsável é atribuída essa condição (i) em substituição daquele que
naturalmente seria o contribuinte, pelas razões previstas na legislação; ou (ii) por transferência do
dever de satisfazer a obrigação, outrora atribuída ao contribuinte. A responsabilidade por
transferência pode ocorrer de forma que o contribuinte permaneça no polo passivo (como no art.
134 do CTN) ou que o terceiro responda pessoal e exclusivamente pela obrigação tributária (como
no art. 135 do CTN).
No presente caso, Katia Cilene de Vasconcelos Pereira foi responsabilizada com
arrimo no art. 135, III. E, para se determinar o alcance do art. 135 do CTN é preciso analisá-lo em
conjunto com o art. 134 do CTN. Apesar de ambos contemplarem hipóteses de responsabilização

1 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 86.
2 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, p.
507-508.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.454 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722539/2018-88
10
de terceiros, o art. 134 determina a responsabilidade solidária entre contribuinte e terceiro, pelos
atos e omissões praticados, na hipótese de impossibilidade de exigência da obrigação principal do
contribuinte; enquanto o art. 135 trata da responsabilidade pessoal do terceiro, quando a
obrigação tributária decorrer de atos por ele praticados com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatuto.
Como ensina Aliomar Baleeiro, na responsabilidade regida pelo art. 134 do CTN, o
contribuinte e o responsável permanecem no polo passivo da relação, “o primeiro, em caráter
preferencial, o segundo, subsidiariamente, bastando para isso o descumprimento do dever de
pagar tributo devido pelo contribuinte ou a negligência na fiscalização do pagamento” 3. Já no art.
135, tendo em vista que o terceiro age intencionalmente de má fé contra aquele que representa, a
responsabilidade é inteiramente transferida, respondendo o terceiro pessoalmente, de forma
plena e exclusiva, pela obrigação tributária.
Especificamente no que se refere à responsabilização dos sócios, o art. 134 do CTN
exige (i) a impossibilidade de exigência da obrigação do contribuinte; (ii) a prática de ato ou
omissão pelo terceiro, no caso, o sócio; e (iii) a liquidação da sociedade de pessoas. Já o art. 135
do CTN exige, para a responsabilização pessoal dos sócios ou administradores, (i) a prática de atos
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto; (ii) a existência de nexo-
causal entre o ato praticado e a obrigação tributária surgida.
A interpretação sistemática dos referidos dispositivos faz com que a mera falta de
recolhimento de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto o art. 135 do CTN abarque as
hipóteses de infração a leis diversas daquelas que instituem obrigações tributárias principais.
Nesse sentido, o STJ, em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a
seguinte tese:
“A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art.
135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes
ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa” (REsp no
1101728/SP, j. em 11.03.2009).
Corrobora desse entendimento Luis Eduardo Schoueri4:
“Nota-se que a infração de que cogita o dispositivo não há de ser a mera falta de
recolhimento do tributo. Claro que não recolher um tributo no prazo é uma
infração a lei. Entretanto, fosse esse o alcance do artigo 135, então não teria
sentido o artigo 134, que já versa sobre responsabilização por não recolhimento
do tributo. Para que o último dispositivo tenha algum alcance, há de se entender
que o artigo 135 compreende as infrações a leis não tributárias; e, no que se
refere às leis tributárias, excetua-se o mero inadimplemento”.

3 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro; atualização de Misabel Abreu Derzi. 14. ed. Rio de
Janeiro: Editora Forense, 2018, p. 1.152.
4 SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2018, p. 614.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.454 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722539/2018-88
11
Portanto, para a manutenção da responsabilidade tributária ora em análise,
imputada com arrimo no art. 135, III, do CTN, é preciso que haja (i) a prática de atos com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto – diversos da simples falta de
recolhimento de tributo; (ii) a existência de nexo-causal entre o ato praticado e a obrigação
tributária surgida.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a responsabilidade tributária de Katia
Cilene de Vasconcelos Pereira decorreu dos seguintes fatos:
b) Em relação à sócia Katia Cilene de Vasconcelos Pereira CPF: 132.965.338-69:
1-Integrou o quadro societário, segundo histórico da Junta Comercial do Estado
de SP, no período objeto da ação fiscal
2-Consta na Guia de Recolhimento da Previdência Social (GFIP) da empresa, com
função de Gerente, na empresa fiscalizada
3- é beneficiária de pagamentos e retenções em fonte na Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte, oriundos da empresa fiscalizada.
4-Consta como dependente (cônjuge) de Carlos Antônio Pereira, CPF n°
508.182.016-49, na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da pessoa
Física de 2013, 2014, 2015,2016, sendo que em 2012, 2013, 2014, 2017, informou
rendimentos Recebidos da empresa fiscalizada.
Ora, o fato da Recorrente Katia Cilene de Vasconcelos Pereira constar do contrato
social do contribuinte, atuar como gerente e receber pagamentos do contribuinte não implicam
na prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto –
diversos da simples falta de recolhimento de tributo. Assim, deve ser afastada a responsabilidade
tributária imposta à Katia Cilene de Vasconcelos Pereira.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do RECURSO VOLUNTÁRIO, afasto a preliminar e, no
mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a responsabilidade tributária de Katia Cilene
de Vasconcelos Pereira.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

VOTO VENCEDOR
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.454 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722539/2018-88
12
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, redator designado
No ponto referente à responsabilidade tributária da Sra. Katia Cilene de
Vasconcelos Pereira, acompanho a conclusão do voto da ilustre relatoria quanto à exoneração da
responsabilidade, mas divirjo de seus fundamentos.
A responsabilidade pessoal prevista no art. 135, III, do Código Tributário Nacional
não pressupõe, necessariamente, a identificação de um ato concreto e individualizado praticado
pelo administrador. O que se exige é a vinculação entre a conduta de gestão e a infração legal que
deu origem à obrigação tributária. Assim, o administrador que exerce efetivamente o poder de
direção e está no domínio do fato (vale dizer, detém a capacidade de determinar os rumos da
atividade empresarial) pode responder pessoalmente pelos tributos não pagos, quando
demonstrado que sua atuação, ou omissão consciente, contribuiu para a ocorrência do ilícito.
Não se trata de presunção de culpa pela mera condição de sócio, mas do
reconhecimento de que, em situações ordinárias, o gestor detém o controle funcional e decisório
sobre a prática de atos da empresa. A ausência de um ato individual descrito na autuação não
impede, por si só, a responsabilização, desde que o conjunto fático-probatório revele o domínio da
condução empresarial e a presença de dolo, fraude ou infração à lei.
Todavia, no caso concreto, a autuação limitou-se a uma presunção de omissão de
receitas relativa a apenas um ano-calendário, sem elementos que indiquem reiterada conduta
dolosa, desvio de recursos, manipulação contábil ou qualquer outro comportamento consciente
de lesão ao fisco. Não há, portanto, indícios suficientes de que a sócia-gerente tenha agido com
intenção de fraudar ou infringir a lei. A simples constatação de que figurava como gerente não é
bastante, por si só, para caracterizar o dolo exigido pelo art. 135, III, do CTN.
Dessa forma, ainda que se reconheça a possibilidade jurídica de responsabilização
de sócios-gerentes pelo domínio do fato, a prova dos autos não permite concluir que a Sra. Katia
Cilene de Vasconcelos Pereira tenha incorrido em conduta dolosa. Por conseguinte, voto para
afastar a sua responsabilidade pessoal, mas com base na ausência de demonstração do elemento
subjetivo necessário à aplicação do art. 135, III, do CTN.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 710
DF CARF MF
Original